Tribunal: TJDFT
Processo: 0700544-52.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700544-52.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WEVANS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atenção ao art. 10 do CPC, manifestem-se as partes sobre o julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 7066, 7078 e 7070 pelo Supremo Tribunal Federal, com a consequente prolação da decisão: "Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou improcedente a ação direta, reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3o da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin, André Mendonça, Cármen Lúcia e os Ministros Ricardo Lewandowski e Rosa Weber, que votaram em assentada anterior ao pedido de destaque. Não votou o Ministro Cristiano Zanin, sucessor do Ministro Ricardo Lewandowski. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 29.11.2023." Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator